Tribunal: TJPA
Processo: 0013829-08.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013829-08.2016.8.14.0039

APELANTE: EDIVAR TOLENTINO SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 150, § 1º, DO CPB COM A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO ART. 5º, III C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. INVASÃO DE DOMICÍLIO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE0 DIAS DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 10 (dez meses e 15 (quinze) dias de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos.

2. Visualiza-se a ocorrência da
prescrição retroativa
, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (01.09.2020) e a data do recebimento da denúncia (08.05.2017), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do CPB.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

EDIVAR TOLENTINO SILVA JÚNIOR
, em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas,
que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 150, § 1º, do CPB com a incidência das regras do art. 5º, III c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006
, à pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
.

Consta da
denúncia
(ID 6331496 – págs. 04/07) que, no dia 07.11.2016, no município de Paragominas, o apelante entrou clandestinamente na residência da vítima, bem como praticou vias de fato contra esta, consistindo em tapa no rosto e puxões de cabelo.

Esclarece que a vítima encontrava-se em sua residência, juntamente com o seu atual companheiro e sua filha, fruto do relacionamento que tivera com o acusado, quando este, entrou clandestinamente em sua residência, arrombando o portão da garagem, ao que o retirou dos trilhos.

Na sequência o acusado iniciou discussão com a vítima, vindo a desferir-lhe um tapa no rosto, bem como puxou seus cabelos. Durante a discussão, a vítima entrou no carro do acusado para retirá-lo de frente da casa, sendo que este a puxou usando força física para retirá-la de dentro do veículo, ocasião em que foi embora.

Em
razões recursais
(ID 6331565 – págs. 98/107), a defesa requer a
reforma
da sentença recorrida para que o apelante seja
absolvido
, em face da
insuficiência probatória à condenação
.

Pugna ainda pela modificação na
dosimetria da pena
, a fim de que seja aplicada em seu
mínimo legal
.

Requer, ao final, a concessão do benefício da justiça gratuita, o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 6331567 – pág. 114), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser
negado provimento
ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
do recurso, e
ex officio
, para que seja
reconhecida a prescrição retroativa, declarando-se extinta a punibilidade do apelante
(parecer ID 7285480 – págs. 136/139).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência de provas à condenação
.

Requereu, outrossim, a
modificação da dosimetria da pena
.

E por fim, pugnou ainda pela concessão da justiça gratuita.

Inicialmente cumpre analisar a gratuidade da justiça pleiteada pelo apelante
.

A concessão da assistência judiciária gratuita, no presente caso,
não merece acolhimento
.

Ocorre que compulsando os autos, verifica-se que o réu esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução do feito.

Assim,
nego-lhe
a
assistência judiciária gratuita
, para suspender a exigibilidade das custas processuais, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Passo a análise do mérito.

Observo que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição
da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença (invasão de domicílio – art. 150, § 1º, do CPB) ao apelante
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição

da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na
propriamente dita
, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a
prescrição
.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de
03 (três) anos
,
se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (01.09.2020)
, às fls. ID
6331512
– págs. 01/06,
e a data do recebimento da denúncia (08.05.2017)
, ID 6331502 – pág. 39,
já se passaram 03 (três) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ
.

Assim, verificada a incidência da
prescrição
, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Edvar Tolentino Silva Júnior
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É O VOTO.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022